Tribunal: TJMT
Processo: 0013725-37.2018.8.11.0004
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013725-37.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PRELIMINAR NULIDADE DA CDA – AFASTADA - INCIDÊNCIA DE ISSQN EM SERVIÇOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE – DENOMINAÇÃO NÃO TAXATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 424 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura o cerceamento de defesa, quando a matéria se refere a direito e fato, estando demonstrada a ausência de necessidade de produção de novas provas.

2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser elidida por prova inequívoca (artigo 204, do CTN).

3. A observância dos requisitos previstos no artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80 visa a que a CDA, como título executivo, permita ao devedor o exercício da ampla defesa, em virtude do conhecimento das especificidades do crédito que lhe é cobrado.

4. A Lei Complementar 56/87 apresenta rol taxativo dos serviços bancários que constituem fato gerador da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

5. É legítima, contudo, a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto-lei 406/1968 e à Lei Complementar 56/1987 (Súmula 424/STJ), notadamente considerando que a Lei Complementar 116/03 alterou o rol de serviços de forma a possibilitar a tributação das tarifas bancárias em discussão.

6. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0013725-37.2018.811.0004, opostos em face do
MUNICÍPIO DE Pontal DO ARAGUAIA
, que julgou improcedente a pretensão inicial, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que comprovou a necessidade de produção de perícia contábil, com vistas a se apontar a natureza dos valores constantes das rubricas contábeis questionadas, se pertenciam ou não ao mesmo gênero da espécie enumerada na lista.

Ainda em sede de preliminar, sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, uma vez que não preenchem os requisitos obrigatórios exigidos pelo art. 202 do CTN.

No mérito, diz que inexiste o crédito tributário.

Relata que a lista de serviços sobre os quais incide o ISSQN é taxativa e não meramente exemplificativa, não ferindo nenhum dos princípios da competência tributária do município e o de sua autonomia.

Afirma que os serviços contemplados nas referidas rubricas contábeis não são passíveis de incidência do ISSQN, ou seja, configuram hipótese de não incidência, não podendo ser cobrado pelo Município.

Ainda, narra que os honorários advocatícios devem ser afastados, visto que pelo princípio da causalidade caberá àquele que deu causa a ação arcar com os honorários advocatícios.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 102534497]

Dispensada a intervenção ministerial em atenção a súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou improcedente a pretensão inicial, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das preliminares arguidas.

Da nulidade da Sentença- Cerceamento de Defesa.

A parte Apelante defende que comprovou a necessidade de produção de prova pericial contábil, com vistas a se apontar a natureza dos valores constantes das rubricas contábeis questionadas, se pertenciam ou não ao mesmo gênero da espécie enumerada na lista.

Indica que o julgamento antecipado da lide se mostra precipitado, sendo imperiosa a anulação da sentença, com fundamento no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Com efeito, o art. 330, I, do CPC, concede ao julgador a possibilidade de decidir a lide quando houver provas suficientes ao seu convencimento, senão vejamos:

“Art. 330 - O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - quando a decisão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.”

Logo, não representa cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se a produção de novas provas não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA – ISSQN – COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVIABILIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o município onde ocorre a prestação do serviço é competente para a cobrança do ISSQN.

Não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da realização de perícia contábil quando a questão discutida nos autos trata-se de matéria de direito, podendo ser comprovada documentalmente (com a demonstração da quitação dos débitos e/ou da nulidade da Certidão de Dívida Ativa)
.

(N.U 0000676-81.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021) [destaquei]

Ademais, ao analisar os documentos constantes nos autos não identifiquei a necessidade de outras provas.

Desse modo, não há se falar em cerceamento de defesa.

Assim,
rejeito a preliminar aventada
.

Da nulidade das Certidões de Dívida Ativa.

Sem razão à parte Apelante, visto que a certidão de dívida ativa que embasa o executivo fiscal de base demonstra a confluência dos requisitos previstos nos artigos 2o, parágrafo 5o, incisos II, III e IV, da LEF e artigo 202, inciso II, do CTN.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, DA LEI N.o 6.830/1980 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, não há que falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Assim, a decisão recorrida deve ser mantida nos seus próprios termos.

(N.U 0007419-48.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2o, § 5o, III DA LEI N.o 6.830/1980 - RECURSO DESPROVIDO.

1 - É valida a citação via postal quando remetida para o endereço correto do réu, independente da assinatura no Aviso de Recebimento ser de funcionário sem procuração legal para o ato, conforme ocorreu no caso concreto.

2 - Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

(N.U 1003521-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022) [destaquei]

Deste modo, estando regular a constituição de todo o crédito tributário, não há se falar em nulidade da CDA.

Partindo dessas premissas,
rejeito a preliminar arguida
.

No
mérito
propriamente dito, melhor sorte não socorre ao apelante.

Como sabido, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, consoante prevê o art. 150, I, da Constituição Federal. E, por disposição constitucional, foi atribuída aos municípios a competência para instituir o ISSQN, contudo, a instituição deve observar os termos da lei complementar federal que disponha sobre o tributo em questão.

Desta forma, os serviços que não fazem parte do rol taxativo elencado no Decreto-lei no 406/68 e Leis Complementares no 56/87 e 116/03 não constituem fato gerador hábil a ensejar a cobrança do ISSQN.

Todavia, considerando que as instituições financeiras constantemente alteram a nomenclatura de seus serviços, fez-se necessário flexibilizar a interpretação das aludidas normas, através de uma leitura extensiva quanto aos itens nelas expostos com o escopo de se enquadrar serviços correlatos àqueles expressos.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 424, a qual disciplina que “
é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto Lei no 406/1968 e a Lei Complementar no 56/87
”, ou seja, a lista anexa à Lei Complementar n°. 116/2003 é taxativa, porém, permite uma análise extensiva, possibilitando a tributação sobre outros serviços congêneres àqueles que estão expressamente dispostos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUTO DE INFRAÇÃO. RUBRICAS ALI CONSTANTES. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente.

2.
A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.111.234/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, embora taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei n. 406/1968, para efeito de incidência de ISS, admite-se o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres, independentemente da nomenclatura adotada
.

(...) ( AgInt no AREsp n. 1.979.658/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/4/2022.)
[destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. ART. 97 DO CTN.
MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA À LISTA ANEXA À LC 116/2003. DISCUSSÃO ACERCA DO ENQUADRAMENTO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

(........) 5.
A jurisprudência do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.111.234/PR firmou o entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68, posteriormente substituída pela LC 116/2003, para efeito de incidência de Imposto sobre Serviços, contudo, admite a ampliação dos itens ali existentes, no caso em que forem apresentados com outra nomenclatura
.(.....)7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1404324 / RS - Segunda Turma - Min. Mauro Campbell Marques- d.j. 25/08/2015)

[destaquei]

Assim, deixa de prosperar a tese sustentada pela entidade bancária de que a falta de previsão na lista de serviços não permite a incidência do ISS sobre o serviço prestado.

De outro lado, cediço que é de competência dos Municípios listar os serviços sujeitos ao ISSQN, nos termos do art. 156, III, da CF,
in verbis
:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

Nesse sentido, o Código Tributário Municipal, Lei no 306/2001, em seu art. 87 e itens seguintes, especifica que o imposto reflete sobre as atividades inerentes à prática empresarial da parte Apelante, senão vejamos:

Art. 87. Constitui fato gerador do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza a prestação no município de Pontal do Araguaia, por pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço não compreendido na competência dos Estados e do Distrito Federal e, especificamente,, a prestação de serviço constante da seguinte relação:

(...)

94 – instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques administrativos; transferência de fundos; devolução de cheques, sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamento e crédito, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de 2a via de avisos de lançamentos e de extrato de conta; emissão de carnês (neste item não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras de gastos com portes do Correio, telegramas, telex e teleprocessamento necessários à prestação dos serviços).

Dessa forma, resta claro que os serviços prestados pelo apelante têm incidência do ISSQN, uma vez que há a possibilidade de interpretação extensiva e aplicação analógica.

Quanto a constituição do crédito, é incontroverso nos autos que se trata de cobrança de crédito tributário referente ao não-recolhimento de ISSQN no período compreendido entre os exercícios discriminados.

Ademais, a ausência da quitação é confessada pelo recorrente, que apenas sustenta a ilegalidade da cobrança em razão de não se tratar de serviço disposto na lista anexa à LC 56/87, com redação dada pela LC 116/03.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Por derradeiro, considerando o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022